Tribunal: TJPA
Processo: 0018207-61.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA) ? DOSIMETRIA DA PENA IMPUGNADA PELA DEFESA E ACOMPANHADA PELO DOMINUS LITIS QUE PEDIU A SUA REVISÃO E PELO PARQUET QUE OPINOU PELA REFORMA DA PRIMEIRA FASE ? REFORMA ? PROCEDÊNCIA ? VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP COM AVALIAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL OU GENÉRICA ? MANTIDA DESFAVORÁVEL APENAS A CULPABILIDADE, BEM COMO A ATENUANTE DA CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE ? CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) AFASTADA EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º DO ART. 157 DO CP PELA LEI Nº 13.654/2018 ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA PARA QUATRO (04) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE DEZ (10) DIAS-MULTA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO -UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0018207-61.2011.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: KASSIO ALBERTO DUARTE SOUSA
DEFENSOR PÚBLICO:EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA) - DOSIMETRIA DA PENA IMPUGNADA PELA DEFESA E ACOMPANHADA PELO
DOMINUS LITIS
QUE PEDIU A SUA REVISÃO E PELO
PARQUET
QUE OPINOU PELA REFORMA DA PRIMEIRA FASE - REFORMA - PROCEDÊNCIA - VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP COM AVALIAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL OU GENÉRICA - MANTIDA DESFAVORÁVEL APENAS A CULPABILIDADE, BEM COMO A ATENUANTE DA CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE - CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) AFASTADA EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º DO ART. 157 DO CP PELA LEI Nº 1
3.654/2018
- REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA PARA QUATRO (04) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE DEZ (10) DIAS-MULTA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO -UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0018207-61.2011.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: KASSIO ALBERTO DUARTE SOUSA
DEFENSOR PÚBLICO:EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - KASSIO ALBERTO DUARTE SOUSA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de oitenta (80) dias-multa, acusado nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I do CP. (fls. 123-126).

Consta dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿
(...)

no dia 21 de novembro de 2011, por volta das 18:00 horas, a vítima
Vitalina Neves dos Santos Neta trafegava com sua bicicleta pela Avenida Augusto Corrêa, quando foi abordada pelo denunciado munido de uma faca apontando-a contra a vítima, o qual subtraiu o referido veículo, evadindo-se do local com o produto do roubo. (§) No entanto, o companheiro da vítima Sr. José Joacir Ferreira, ao saber do ocorrido, resolveu, por conta própria, diligenciar a procura do bem subtraído, descobrindo assim a identificação e o paradeiro do acusado, acionando posteriormente a polícia e fornecendo as informações por ele obtidas. (§) Após tais informações prestadas pelo companheiro da vítima, os policiais chegaram até o denunciado, que admitiu a autoria ilícita, alegando ainda, que a bicicleta da vítima já havia sido vendida pela quantia de R$50,00 (cinquenta reais) para Josiane Correa Moraes, que por sua vez confirmou ter negociado a res furtiva com o denunciado, devolvendo a bicicleta em questão à polícia, sendo realizada a prisão do denunciado. (...)
¿. Sic - fl. 123.

O réu, contrariado com a condenação, recorreu alegando
error in judicando
na dosimetria da pena, rechaçando a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP tidas como desfavoráveis na sentença, por fundamentação vaga e inidônea.

Aduz a desproporcionalidade da pena-base; a não incidência da causa especial de aumento prevista no inciso I, do §2º do art. 157 do CP, porque, neste ponto, segundo a defesa, as palavras da vítima estão isoladas nos autos à vista de aplicar o princípio do
in dubio pro reo
e com a redução da pena, pede a revisão do regime inicial de seu cumprimento.

Por fim, pugna pelo provimento do seu recurso. (fls. 134-140).

Contrarrazões às fls. 141-152 pedem o provimento parcial do apelo com escopo à revisão da dosimetria da pena, redimensionamento da mesma e adequação legal do seu regime de cumprimento.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, no tocante à reforma da primeira fase da dosimetria da pena.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por

Em princípio, retifique-se a autuação vez que o nome do réu é grafado assim: KASSIO ALBERTO DUARTE SOUSA (fl. 75).

Pelas razões do recurso, observo que a defesa do apelante impugnou apenas a dosimetria da pena, acompanhada pelo
dominus litis
que pediu a sua revisão e pelo
Parquet
que opinou pela reforma da primeira fase, ambos os representantes ministeriais se pronunciaram pelo provimento parcial do apelo.

Ressalta-se que a pena abstrata cominada ao delito pelo qual o apelante foi condenado é de reclusão de quatro (04) a dez (10) anos, e multa.

A julgadora assim avaliou a DOSIMETRIA DA PENA na sentença em relação ao réu:

¿(...)
Em atenção às diretrizes do art. 59 e 68 do Código Penal entendo que a
culpabilidade
está evidenciada com a reprovabilidade da conduta típica e antijurídica do réu, de subtrair, mediante o emprego de grave ameaça à vítima, bens móveis alheios, com ataque a vítima em plena via pública; o acusado
é réu primário
, conforme certidão de fls. 53;
conduta social não aferida; personalidade normal
;
motivos e circunstâncias desfavoráveis ao réu
;
consequências danosas para a sociedade e para a vítima
e; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática da infração penal, já estava pedalando sua bicicleta voltando da aula de reforço do filho. (§) Dados tais parâmetros, em parte desfavoráveis ao réu, entende-se suficiente para a reprovação e a prevenção do crime
a pena base que fixo em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 70 (setenta) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do fato. (§) Consta dos autos que o condenado confessou pratica do delito, ,militando em seu favor a
atenuante da confissão
, prevista no 65, incisos III, alínea ¿d¿, do Código Penal, pelo que reduzo a pena de reclusão em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
passando para 4 (quatro) anos de reclusão e multa de 60 (sessenta) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do fato. (§)
Não existem circunstâncias agravantes a serem consideradas, bem como bem como não estão presentes causas que possam diminuir a pena
, contudo, existem as circunstâncias do crime ter sido praticado com o
emprego de arma
, circunstancia seguramente declarada pela vítima, comprovada, portanto, durante a instrução criminal, fato que caracteriza
causa de aumento da pena, na forma disposta no § 2º do art. 157, do Código Penal
, pelo que aumento a pena aplicada em 1/3, passando
para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa para 80 (oitenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
, que torno definitiva
. (...)
¿. Sic - fls. 125/v. Sublinhado.

Verificando a dosimetria da pena, deveras assiste razão, em parte, tanto à defesa quanto aos representantes ministeriais, senão vejamos:

Na primeira fase, a avaliação da culpabilidade nada mais é do que a descrição do tipo penal do roubo quando diz que a conduta foi reprovável
por ser típica e antijurídica do réu, de subtrair, mediante o emprego de grave ameaça à vítima, bens móveis alheios, com ataque a vítima em plena via pública,
mas isso já vem censurado na norma.

No entanto, constato que a culpabilidade merece se manter desfavorável, vez que a conduta do réu foi extremamente reprovável pois, além das ameaças, ainda intimidou a vítima com uma faca apontada em sua direção e o instrumento foi bem visto pela ofendida, inibindo a sua resistência.

Todavia, prudente é afastar os demais vetores avaliados desfavoráveis pois dizer que os
motivos e circunstâncias desfavoráveis ao réu,
não bastam apenas para serem ditos, não servindo para majorar a pena-base, afinal a julgadora não disse quais seriam os motivos e nem as circunstâncias para que sejam desfavoráveis.

Ademais, dizer que as
consequências
são
danosas para a sociedade e para a vítima,
constitui avaliação genérica e sequer apontam quais seriam essas consequências danosas para a vítima; de modo que, pelos fatos descritos na denúncia, neste ponto, nada extrapolou o normal da espécie.

Assim, mantendo apenas a culpabilidade como desfavorável fixo a pena base em quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, à vista da proporcionalidade.

Em virtude do redimensionamento da pena-base e mantendo a atenuante da confissão espontânea reconhecida pela julgadora, a reprimenda corporal intermediária se mantém no mesmo patamar da sentença
a quo
de quatro (04) anos de reclusão e, pelo princípio da proporcionalidade, a multa será de dez (10) dias-multa, ambas no mínimo legal.

A causa de aumento pelo emprego de arma branca (faca), não se mantém diante da revogação do inciso I, do §2º do art. 157 do CP pela Lei nº 1
3.654/2018
, inclusive esta circunstância serviu para avaliar desfavorável a culpabilidade na primeira fase.

A modificação nesta fase ocorreu, não pelos fundamentos da defesa, mas pelo pormenor benéfico ao réu em relação à revogação do inciso.

Por fim,
torna-se concreta e definitiva a pena em quatro (04) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena será o inicialmente aberto - art. 33, §2º, c do CP.

Não se há de proceder a substituição do art. 44 do mesmo
Codex
por ter sido o crime cometido com grave ameaça à vítima.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação, mantendo-se os demais pontos da sentença
a quo.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 16 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApKassio